Tribunal: TJSP
Processo: 2143093-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspensão de cobranças exigidas pelo plano de saúde à título de "aviso prévio'" de 60 dias e abstenção de negativação decorrente das referidas cobranças. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito. Inexigibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspensão de cobranças exigidas pelo plano de saúde à título de "aviso prévio'" de 60 dias e abstenção de negativação decorrente das referidas cobranças. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito. Inexigibilidade de cobrança das mensalidades após a solicitação de cancelamento do plano. A autorização para cobrança dos valores contida no art. 17 da Resolução Normativa ANS no 195/09 foi declarada nula no bojo da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, apreciada pelo TRF3 e já transitada em julgado. Revogação do fundamento normativo pela ANS por meio da RN no 455/2020 e da RN no 557/2022. Precedentes desta Câmara. Perigo de dano configurado. Possibilidade de inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.